Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600097-81.2021.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Min. Luiz Fux,
Órgão julgador: Min. Luiz Fux,
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600097-81.2021.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 18/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Descumprimento da Proibição de Fornecimento de Transporte ou Refeições a Eleitores,
Falsidade Ideológica, Corrupção Eleitoral, Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600097-
81.2021.6.16.0188, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou os réus
Anderson de Almeida, Bruno Sandy Batista, Douglas Portela Paula, Josmar Domingues da Luz,
Robson Ribeiro da Silva, Valdir Alves Nunes, Fabrício de Sousa Silva, Fábio José da Silva, Elton
Padilha dos Passos, Marcos Roberto Rodrigues dos Santos, Márcio José Wosne, Márcio Rodrigo
Vieira e Wagner da Cruz Crocetti, no art. 288 do CP (fato 1); condenou os réus Fabrício de Sousa
Silva, Elton Padilha dos Passos, Fábio José da Silva, Anderson de Almeida, Douglas Portela Paula,
Bruno Sandy Batista, Márcio José Wosne e Wagner da Cruz Crocetti no art. 299 da Lei n. 4.737/1965
(fato 2); condenou os réus Fabrício de Sousa Silva, Elton Padilha Passos, Fábio José da Silva,
Bruno Sandy Batista, Anderson de Almeida, Josmar Domingues da Luz, Márcio José Wosne,
Marcos Roberto Rodrigues dos Santos, Valdir Alves Nunes e Robson Ribeiro da Silva pelo art. 11,
III, da Lei n. 6.091/1974 (fato 3); condenou os réus Fabrício de Sousa Silva, Elton Padilha Passos,
Fábio José da Silva, Bruno Sandy Batista, Maucir Gonçalves dos Santos Filho, Anderson de
Almeida, Josmar Domingues da Luz, Robson Ribeiro da Silva, Márcio Rodrigo Vieira, Vera Lúcia
Gonçalves dos Santos Dubinski e Valkiria Alves Nunes Pacheco no art. 39, §5º, II e III da Lei n.
9.504/1997 (fato 4); condenou o réu Fabrício de Sousa Silva, por duas vezes, pela prática do crime
do art. 350 da Lei 4.737/1965 (fatos 5 e 6); e absolveu os réus Maucir Gonçalves dos Santos Filho,
Valkiria Alves Nunes Pacheco e Vera Lúcia Gonçalves dos Santos Dubinski do art. 288 do CP (fato
1). (Ação Penal ajuizada pelo MPE em face de Anderson de Almeida, Bruno Sandy Batista, Douglas
Portela Paula, Élton Padilha dos Passos, Fábio José da Silva, Fabrício de Sousa Silva, Josmar
Domingues da Luz, Márcio José Wosne, Márcio Rodrigo Vieira, Marcos Roberto Rodrigues dos
Santos, Maucir Gonçalves dos Santos Filho, Robson Ribeiro da Silva, Valdir Alves Nunes, Valkiria
Alves Nunes Pacheco, Vera Lúcia Gonçalves dos Santos Dubinski e Wagner da Cruz Crocetti pela
prática, em tese, dos crimes previstos no art. 288 do CP (fato 1), art. 299 da Lei n. 4.737/1965 (fato
2), art. 11, III da Lei n. 6.091/1974 (fato 3), art. 39, §5º, II e III da Lei n. 9.504/1997 (fato 4) e art. 350 da
Lei n. 4.737/1965 (fatos 5 e 6). Fato 1: "(...) os denunciados (...) associaram-se todos, de forma
estável e permanente, para o fim específico de cometerem crimes eleitorais, em especial corrupção
eleitoral, boca de urna e transporte irregular de eleitores.". Fato 2 (...) os denunciados (...) cada um
contribuindo de maneira determinante à consecução da empreitada criminosa, que visava a eleição
do denunciado Fabrício de Sousa Silva ao cargo de vereador de Pinhais nas eleições municipais de
2020, (...)" Ref. IP 2021.0049831, Autos 0600041-48.2021.6.16.0188. IP 2021.0007302.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
WAGNER DA CRUZ CROCETTI (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISABELA CHIMELLI STACHESKI (ADVOGADO)
DOUGLAS PORTELA PAULA (EMBARGANTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISABELA CHIMELLI STACHESKI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700584
24/08/2025
09:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44700584 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294019900000043639501
Número do documento: 25082409294019900000043639501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:27:09

Nessa mesma linha, ao contrário do que afirmam os recorrentes, a decisão da e.
magistrada que deferiu a busca e apreensão na residência de FÁBIO e de
FABRÍCIO foi devidamente fundamentada, não havendo nulidades neste ponto.
Transcreve-se trecho da decisão, no que importa (ID 44545602 p.57)
(...) Trata-se de pedido de busca e apreensão e autorização de acesso a dados
armazenados em aparelhos de telefone, pleiteado pela autoridade policial da Polícia
Federal com atribuição perante a Zona Eleitoral de Pinhais/PR. A hipótese em
apreço cuida-se de desmembramento do IPL 2020.0056732 - SR/PF/PR (autos
0600038-30.2020.6.16.0188), da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR) e a
investigação já possuía informações levantadas nos autos de origem. Segundo se
extrai dos documentos que acompanham o pedido, consta do IPL 2021.0007302-
SR/PF/PR a existência de 51 (cinquenta e um) procedimentos de alistamento,
transferência e regularização de título de eleitor através do sistema TÍTULO NET,
utilizando comprovantes de endereço falso da empresa SANEPAR.
Os presentes autos 0600041-48.2021.6.16.0188 foram distribuídos em 06/04/2021,
representando pela busca e apreensão no endereço residencial de JOÃO MARIA
DE AGOSTINHO NETO (84148120 - Petição Inicial). Após o deferimento e
expedição do mandado, a ordem judicial foi cumprida em 03/05/2021, estando as
peças produzidas no mov. 86048061. Assevera a Autoridade Policial que durante o
cumprimento do mandado judicial foram obtidos elementos no sentido de identificar
os contratantes de JOÃO MARIA e ROSANGELA ROCHA DE ANDRADE nas
transferências irregulares investigadas. JOÃO MARIA informou, em síntese, que foi
contratado por FABIO, titular do terminal 41-99256-9521, para indicar os eleitores,
sendo que receberia R$ 50,00 por título transferido, com a expectativa de
pagamento de outros R$ 50,00 caso o mesmo comparecesse à votação. FABIO
seria irmão do candidato FABRICIO. Em síntese, discorre que conforme se
suspeitava, as declarações de JOÃO MARIA (fls. 66/67) prestadas com a presença
da advogada NIVEA MARIA BAZANI tinham como objetivo ocultar o nome de seu
contratante. Afinal, quem se referia como CARLOS era na verdade FABIO. JOÃO
MARIA sempre dispôs do telefone de FABIO e preferiu à época indicar o terminal
41-9.8503- 1083. E mais, como se observa de fls. 155, JOÃO MARIA e FABIO são
"amigos" na rede social facebook. Chamou ainda à atenção que a oitiva de
ROSANGELA (fls. 45/46), também acompanhada da advogada NIVEA, também
tentara dificultar a identificação de JOÃO MARIA. À época, cruzamentos de
relacionamentos através da rede social facebook (vide fls. 50/63) permitiram
identificá-lo. As investigações levam a crer que foi FABIO quem contratou ou indicou
a advogada NIVEA para assessorar JOÃO MARIA e ROSANGELA e, ainda, que
FABIO JOSE DA SILVA contratou JOÃO MARIA para transferir títulos de eleitor para
Pinhais/PR com o intuito de votarem em seu irmão, o então candidato FABRICIO DE
SOUSA SILVA, o qual foi eleito nas eleições 2020 e atualmente ocupa vaga de
vereador em Pinhais/PR. Em razão de todos os fatos apresentados, a Autoridade
Policial descreve que mesmo decorrido quase um ano dos fatos, ainda há

Num. 44700584 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294019900000043639501
Número do documento: 25082409294019900000043639501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:27:09
evidências probatórias a serem localizadas, dependendo-se, contudo, de
cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços de FABIO,
FABRICIO e na própria Câmara de Vereadores, com o desiderato de buscar não
somente documentos e listas de eleitores, como também aparelhos de telefone
celular que possivelmente conterão conversas entre os envolvidos. =
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido.
É o relato do necessário, passo a decidir.
Inicialmente, ratifico sigilo do procedimento, nos termos da legislação vigente, o qual
deverá ser preservado até decisão ulterior do juízo e ser observado pelos
servidores.
DA BUSCA E APREENSÃO
A busca e apreensão como foi requerida está disciplinado nos artigos 240 e ss. do
CPP e se trata de medida cautelar de cunho invasivo vez que é exceção ao direito
fundamental da inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º inciso XI da
Constituição Federal.
Desta forma, a análise do pedido deve ser restritiva e não ampliativa, de modo a
verificar a ocorrência ou não dos requisitos legais permissivos da medida.
No conceito de Cleunice A. Valentim Bastos Pitombo é o "ato do procedimento
persecutivo penal, restritivo de direito individual (inviolabilidade da intimidade, vida
privada, domicílio e da integridade física ou moral), consistente em procura, que
pode ostentar-se na revista ou no varejamento, conforme a hipótese: de pessoa
(vítima de crime, suspeito, indiciado, acusado, condenado, testemunha e perito),
semoventes, coisas (objetos, papéis, documentos), bem como de vestígios (rastros,
sinais e pistas) da infração.(grifo meu)"
No caso em tela, o pedido tem como finalidade investigação de prática dos crimes
tipificados nos artigos 289 e 290 do Código Eleitoral. Com efeito, o presente pedido
de busca e apreensão é desdobramento de investigação que apura a ocorrência de
requerimentos de transferência fraudulenta de títulos eleitorais para esta zona
eleitoral, no intuito de favorecer candidatos a vereadores que efetivamente foram
eleitos em 2020. No decorrer das investigações apurou-se a existência de fundados
indícios de que FABIO JOSE DA SILVA contratou JOÃO MARIA para transferir
títulos de eleitor para Pinhais/PR com o intuito de votarem em seu irmão, o então
candidato FABRICIO DE SOUSA SILVA, o qual foi eleito nas eleições 2020.
Destarte, o pedido de busca e apreensão, de natureza cautelar, com a finalidade de
resguardar a produção de prova é cabível no processo eleitoral. Em casos
semelhantes, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu pela possibilidade de tal
medida:
"EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE

Num. 44700584 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294019900000043639501
Número do documento: 25082409294019900000043639501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:27:09
SEGURANÇA. LIMINAR DE TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO
PREPARATÓRIA
DE
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
NATUREZA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO."
(TSE - RMS: 2077620166200000 Santa Cruz/RN 17892017, Relator: Min. Luiz Fux,
Data de Julgamento: 19/12/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico - 02/02/2018 - Página 102-104, grifei).
"Recurso em mandado de segurança. Investigação judicial eleitoral. Busca e
apreensão. Ilegalidade. Não-demonstração. Magistrado. Exercício. Poder de
cautela. 1. Não se evidencia a ilegalidade de ato que, em sede de investigação
judicial, determina a busca e apreensão de provas a serem carreadas aos autos no
intuito de subsidiar o convencimento motivado do julgador. 2. Nega-se provimento a
recurso em mandado de segurança que não demonstra a negativa de prestação
jurisdicional nem violação a preceito legal." (TSE, RMS 508, ReI. Min. Carlos
Eduardo Caputo Bastos, Dl -I 05/10/2007, pág. 133, grifei).
Assevero que a utilização da busca e apreensão deve ser certa e determinada, e
somente pode ser deferida quando houver fundadas razões de violação de norma
penal, sob pena de indevida violação do artigo 5º, XI, da Constituição Federal e
seguindo esse raciocínio possível o seu deferimento, quando há fundada suspeita,
de tais locais serem conterem objetos relacionados ao crime, sendo imperativo o
deferimento da medida.
Ante o exposto, defiro o pedido, determinando que sejam expedidos mandados de
busca e apreensão, na forma do art. 243 do CPP, observadas as formalidades do
art. 245 do CPP, a serem cumpridos durante o dia, nos termos do art. 5º, inciso XI,
da Constituição Federal, procedendo-se a apreensão de documentos (listas de
eleitores, agendas, anotações e mídias eletrônicas e de informática - celulares,
computadores, tablets etc.) que servirão à instrução da investigação, nos seguintes
endereços:
a) Domicílio de FABRICIO DE SOUSA SILVA: Rua Rio Paranapanema, 1464,
Weissopolis, Pinhais/PR;
b) GABINETE de FABRICIO DE SOUSA SILVA na Câmara de Vereadores de
Pinhais/PR: Avenida CAMILO DI LELLIS, Nº 393, CENTRO - Pinhais/PR c)
Domicílio de FABIO JOSE DA SILVA: Rua Rio Paranapanema, 1503, Weissopolis,
Pinhais/PR
Ressalto que, na esteira do já mencionado pelo digno Delegado de Polícia Federal,
em que pese o atual Vereador Fabrício não exercesse o cargo político quando da
época dos fatos delitivos, pois não exerceu a vereança no quadriênio anterior, a
realização da busca e apreensão na Câmara de Vereadores, no atual gabinete por
ele ocupado, é necessária diante da fundada possibilidade de que mantenha
naquela repartição dados sobre sua campanha e eleitores, servindo de repositório
para próximas eleições.

Num. 44700584 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294019900000043639501
Número do documento: 25082409294019900000043639501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:27:09
Cópia desta decisão servirá como mandado. Autorizo, ainda, o Chefe de Cartório a
empreender e assinar todas as diligências necessárias para o cumprimento da
decisão. Cientifique-se à Autoridade Policial e o Ministério Público.
DA QUEBRA DE DADOS DE EVENTUAIS TELEFONES E DEMAIS APARELHOS
ELETRÔNICOS APREENDIDOS
Em relação ao pleito de quebra de dados telefônicos e de demais aparelhos
eletrônicos apreendidos, hei por bem em tecer algumas considerações. Segundo
dispõe o CPP em seu artigo 6º, cabe à autoridade policial quando da apreensão de
bens relativos à investigação criminal em curso, proceder a descrição completa dos
mesmos.
(...)
Pelo exposto, conclui-se que não há ilicitude nas gravações apresentadas pelo
corréu CLÉBER, vez que as informações fornecidas estão em consonância com as
demais provas autônomas produzidas nos autos, especialmente com depoimentos
testemunhais e com os interrogatórios dos réus colhidos em juízo.
Nesta seara, havendo apreensão de aparelho de telefone celular, tablets e
computadores, o conteúdo de dados nele armazenados tais como agenda, histórico
de ligações efetuadas e recebidas, arquivos de áudio, fotografias e até mesmo
mensagens nele arquivadas ou na nuvem, se necessárias para elucidação do crime
e suas nuances podem e devem ser objeto de averiguação e descrição pela
autoridade policial, tudo visando esclarecimento por completo do fato criminoso
investigado.
Não obstante tal previsão legal prevista no próprio digesto processual penal a
afastar pleito de autorização prévia para acesso a tais dados, recentemente no
julgado do RHC 51531, a 6ª Turma do STJ acabou por entender de forma diversa,
passando a sustentar que tal providência especialmente quando visa acessar
conteúdo de diálogos através de aplicativo whatsapp e análogos e até mesmo
emails, somente se faria lícita se precedida de autorização judicial prévia.
Tal julgamento embora realizado com eficácia apenas inter partes, trouxe inegável
reflexo nas atividades policiais cotidianas, as quais visando acautelar a licitude da
colheita da prova, passaram a demandar autorização prévia garantindo o resultado
útil do trabalho policial, tal como se faz no presente pedido.
Logo, entendo estar presente interesse jurídico, razão pela qual passo a enfrentar o
mérito.
Ainda, cumpre destacar que dados armazenados eletronicamente não se
confundem em absoluto com matéria sob disciplina da Lei 9296/96, pois ela só
disciplina a interceptação (ou escuta) telefônica e fluxo de comunicações em
sistemas de informática e telemática atuais ou futuros, nunca pretéritos.

Num. 44700584 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294019900000043639501
Número do documento: 25082409294019900000043639501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:27:09
Feito tal esclarecimento, o acesso a dados armazenados em telefone celulares e
outros dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados, tal como conversas de
whatsapp, mensager, facebook, emails, agenda telefônica, histórico de ligações
chamadas, recebidas e até mesmo não atendidas, conteúdo de mensagens de texto
e arquivos de mídia, seja na memória do aparelho ou na nuvem, é não só possível,
como recomendável, desde que haja fundada suspeita demonstrada pela autoridade
policial em sede de investigação criminal, uma vez que o direito à intimidade e à
privacidade previstos na Constituição Federal não pode e não deve servir de escudo
para prática de ilícitos, conforme já reiteradas vezes já decidiu os tribunais pátrios.
Nesse sentido, CELSO DE MELLO:
"Não há, no sistema constitucional brasileiro, direito ou garantias que se revistam de
caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências
derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que
excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas
das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos
estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades
públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o
substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem
jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de
outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou
garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos
direitos e garantias de terceiros."
O objeto do pedido é senão o acesso irrestrito a todas informações armazenadas
nos aparelhos telefônicos e outros dispositivos eletrônicos de armazenamento de
dados que vierem a ser apreendidos com o investigado quando do cumprimento da
ordem de busca e apreensão, providência esta que se faz necessária para o
confronto das informações já colhidas na investigação, bem como para possibilitar
eventual identificação de demais circunstâncias do delito e possível participação
daquele, indispensável para a conclusão da investigação iniciada, inclusive para
deflagrar a persecução penal.
Deste modo a medida requerida comporta deferimento e poderá ajudar não só a
autoridade policial mas o próprio órgão ministerial a concluir as investigações e
eventualmente possibilitar a oferta de denúncia em face do(s) autor(es) do delito
objeto de investigação.
Por esta razão, DEFIRO o acesso da autoridade policial a todo conteúdo dos
aparelhos telefônicos e outros dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados
que vierem a ser apreendidos nos endereços objeto de busca e apreensão, inclusive
conversas arquivadas de whatsapp, mensager, facebook, email, agenda telefônica,
histórico de ligações e outros arquivos e mídias ali armazenados ou na nuvem que
se fizerem úteis para investigação.
Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial. Após, com o encaminhamento
do relatório da diligência, abra-se vista ao Ministério Público (...).

Num. 44700584 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294019900000043639501
Número do documento: 25082409294019900000043639501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:27:09
Pelo exposto, conclui-se que não houve violação do direito ao silêncio e à não
autoincriminação no momento da realização da busca e apreensão na casa de João
Maria de Agostinho Neto, não tendo havido violação ao entendimento firmado nas
Arguições de Descumprimento de Preceitos Fundamentais 395 e 444, afastando-se
a aplicação do precedente firmado na Reclamação nº 33.711 do STF, diante da
ausência de similitude fática entre os casos.
Da mesma forma, conclui-se que não há ilicitude na decisão que deferiu a busca e
apreensão em desfavor de FABRICIO DE SOUSA SILVA e de FABIO JOSE DA
SILVA, pelo que o não provimento do recurso no ponto é medida de rigor”.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e

Num. 44700584 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294019900000043639501
Número do documento: 25082409294019900000043639501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:27:09
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo as contradições alegadas, resta evidente a pretensão dos embargantes
de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
DOUGLAS PORTELA PAULA, WAGNER DA CRUZ CROCETTI, FABRÍCIO DE SOUSA SILVA e
FÁBIO JOSÉ DA SILVA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600097-
81.2021.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - EMBARGANTES: DOUGLAS PORTELA PAULA, WAGNER DA CRUZ CROCETTI -
Advogados do(s) EMBARGANTES: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A,
ISABELA CHIMELLI STACHESKI - PR123105 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.

Num. 44700584 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 24/08/2025 09:29:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082409294019900000043639501
Número do documento: 25082409294019900000043639501
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 25/08/2025 13:27:09
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025